Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715281-96.2022.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: MURYELLE GUIMARAES ARAUJO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Ao recorrido para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora